Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708656-09.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARK STYLE APELADO: DARLENE PIMENTEL DA SILVA, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O O apelante peticiona no ID 20273717, noticiando a constituição de novo patrono e requerendo vista dos autos "para tomar conhecimento do debate processual e promover todas as medidas necessárias para o bom andamento do processo". Conforme certificado no ID 20316414, cuida-se de processo incluído na 38a Sessão Ordinária Virtual de Julgamento do período de 28/10 a 5/11 do ano em curso e o novo patrono já está devidamente cadastrado no sistema. Nesse cenário, mostra-se desnecessário conceder vista dos autos pois esses já estão visíveis ao advogado e ainda há prazo mais que razoável até a realização do ato solene. Nada a prover, portanto. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 17:18:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator